Tribunal: TJPA
Processo: 0004466-61.2019.8.14.0501
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11456 - Estupro de Vulnerável
Data de julgamento: 2020-11-04

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL ? ESTUPRO DE VULNERÁVEL ? ART. 217-A CAPUT DO CPB ? RECURSO DA DEFESA ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS ?IMPOSSIBILIDADE ? PROVAS INCENSURÁVEIS QUE INTEGRARAM A AÇÃO VOLUPTUOSA DO RÉU EM FACE DA MENOR DE 07 ANOS DE IDADE ? DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO DO ART. 215-A DO CPB ? DESNECESSÁRIO A CÓPULA VAGINAL, FELAÇÃO OU COITO ANAL PARA RECONHECIMENTO DO TIPO DO ART. 217-A, BASTANDO A PRÁTICA DE QUALQUER ATO LIBIDINOSO VOLTADO À SATISFAÇÃO DA LASCÍVIA DO AGENTE, RESTANDO INADEQUADA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL - DOSIMETRIA ? REDIMENCIONAMENTO DA PENA AFERIDA ? INVIABILIDADE ? PENA BASE AFERIDA NO PATAMAR MÍNIMO DE 08 ANOS DE RECLUSÃO IMPOSSIBILITANDO SUA DIMINUIÇÃO POR FORÇA DA SUMULA 231 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO MANTENDO-SE A CONDENAÇÃO DO RÉU EM 08 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO - DECISÃO UNÂNIME. I ? Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o delito de estupro de vulnerável se consuma com a prática de qualquer ato de libidinagem ofensivo à dignidade sexual da vítima, incluindo toda ação atentatória contra o pudor praticada com o propósito lascivo, seja sucedâneo da conjunção carnal ou não, evidenciando-se com o contato físico entre o agente e a vítima durante o apontado ato voluptuoso". Nesse passo as evidencias orais e materiais do acervo, se harmonizam in totum com os precedentes vinculantes do STJ, restando inócua a tese defensiva. II - Cediço anotar, que após a revitalização legislativa (que unificou as figuras do estupro e do atentado violento ao pudor), não mais se exige a cópula vaginal, felação ou coito anal para fins de reconhecimento do ilícito previsto no artigo 217-A do Código Penal , bastando a prática de qualquer ato libidinoso voltado à satisfação da lascívia do agente, razão pela qual inadequada a desclassificação para o delito de importunação sexual, previsto no art. 215-A do Código Penal;III - Cumpre anotar que a pena base foi aferida no mínimo legal, ou seja, 08 anos de reclusão, a qual não poderia sofrer qualquer detração devido a força da sumula 231 do STJ;IV - Desta maneira, as provas dos autos aliado a conduta do réu subsumiram-se ao tipo repressor em comento, não havendo motivos para admissão da tese defensiva absolutória, tampouco a desclassificação para qualquer outra modalidade que não seja o estupro de vulnerável; V - Superado os limites da conduta perpetrada pelo réu, quando a intenção do apelante não é importunar a vítima, mas sim submetê-la ao ato libidinoso para satisfazer sua própria ânsia sexual. Precedentes;VI - Desse modo, diante das claras e incontroversas evidências de que o réu concorreu, de forma integral, na prática do crime de estupro de vulnerável, sendo condenado a pena de 08 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO;VII- Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: MOSQUEIRO/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº 0004466-61.2019.814.0501.
APELANTE: JAIR MARQUES DA SILVA.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO JOSE FERREIRA NUNES.
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - ART. 217-A
CAPUT
DO CPB -
RECURSO DA DEFESA
- ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS -
IMPOSSIBILIDADE - PROVAS INCENSURÁVEIS QUE INTEGRARAM A AÇÃO VOLUPTUOSA DO RÉU EM FACE DA MENOR DE 07 ANOS DE IDADE - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO DO ART. 215-A DO CPB - DESNECESSÁRIO A CÓPULA VAGINAL, FELAÇÃO OU COITO ANAL PARA RECONHECIMENTO DO TIPO DO ART. 217-A, bastando a prática de qualquer ato libidinoso voltado à satisfação da lascívia do agente, RESTANDO inadequada a desclassificação para o delito de importunação sexual - DOSIMETRIA - REDIMENCIONAMENTO DA PENA AFERIDA - INVIABILIDADE - PENA BASE AFERIDA NO PATAMAR MÍNIMO DE 08 ANOS DE RECLUSÃO IMPOSSIBILITANDO SUA DIMINUIÇÃO POR FORÇA DA SUMULA 231 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO MANTENDO-SE A CONDENAÇÃO DO RÉU EM
08 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO
- DECISÃO UNÂNIME.
I - Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o delito de estupro de vulnerável se consuma com a prática de qualquer ato de libidinagem ofensivo à dignidade sexual da vítima, incluindo toda ação atentatória contra o pudor praticada com o propósito lascivo, seja sucedâneo da conjunção carnal ou não, evidenciando-se com o contato físico entre o agente e a vítima durante o apontado ato voluptuoso". Nesse passo as evidencias orais e materiais do acervo, se harmonizam in totum com os precedentes vinculantes do STJ, restando inócua a tese defensiva.
II - Cediço anotar, que após a revitalização legislativa (que unificou as figuras do estupro e do atentado violento ao pudor), não mais se exige a cópula vaginal, felação ou coito anal para fins de reconhecimento do ilícito previsto no artigo 217-A do Código Penal , bastando a prática de qualquer ato libidinoso voltado à satisfação da lascívia do agente, razão pela qual inadequada a desclassificação para o delito de importunação sexual, previsto no art. 215-A do Código Penal;
III - Cumpre anotar que a pena base foi aferida no mínimo legal, ou seja, 08 anos de reclusão, a qual não poderia sofrer qualquer detração devido a força da sumula 231 do STJ;
IV - Desta maneira, as provas dos autos aliado a conduta do réu subsumiram-se ao tipo repressor em comento, não havendo motivos para admissão da tese defensiva absolutória, tampouco a desclassificação para qualquer outra modalidade que não seja o estupro de vulnerável;
V - Superado os limites da conduta perpetrada pelo réu, quando a intenção do apelante não é importunar a vítima, mas sim submetê-la ao ato libidinoso para satisfazer sua própria ânsia sexual. Precedentes;
VI - Desse modo, diante das claras e incontroversas evidências de que o réu concorreu, de forma integral, na prática do crime de estupro de vulnerável, sendo condenado a pena de
08 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO;
VII- Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém, 20 de outubro de 2020
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

JAIR MARQUES DA SILVA,
inconformado com a r sentença que o condenou a pena de
08 ANOS EM REGIME INICIAL SEMIABERTO
, por infringência do artigo 217-A CAPUT DO CPB. Interpôs o presente recurso de apelação, objetivando a reforma da referida decisão, prolatada pelo MM Juízo da 2ª Vara Penal da Comarca de Mosqueiro/PA.

Em suas razões, a defesa do apelante pugnou pela absolvição por insuficiência de provas, uma vez que as provas seriam pouco convincentes para balizar um decreto condenatório, uma vez que não houve conjunção carnal. Nesse sentido, necessário a absolvição do acusado diante da opacidade das evidências apresentadas. Noutro ponto, asseverou pela redução da pena base aferida e por fim, a desclassificação da conduta para o disposto no art.215-A do CPB.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo não provimento do recurso de apelação interposto. Nesta superior instância os custos
legis
, opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

À revisão.

É o relatório e peço a inclusão do presente feito na
PAUTA VIRTUAL DE JULGAMENTOS.
V O T O

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer uma breve síntese dos fatos constantes dos autos

A representante do Ministério Público denunciou JAIR MARQUES DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso nas sanções punitivas do artigo 2 I 7-A,
caput
do Código Penal, que foi preso em flagrante delito no dia 08/07/2019. por volta das 16h3Omin, aonde se encontrava a vítima Maria Vitória Costa Ferreira, de 07 (sete) anos de idade, prestando serviços de pedreiro na casa de sua avó, sob acusação de ter chamado a vítima para um dos quartos para ver um espelho e passou a lhe acariciar, tirando o seu short, beijou a sua boca, penetrou o dedo em sua em sua genitália e o lambeu.

O acusado foi preso em flagrante delito, teve a sua prisão convertida em preventiva e continua encarcerado até hoje.

A denúncia foi recebida com o inquérito que a informa (fl. 33). Citado, apresentou resposta à acusação às fls. 36 e 37. Na audiência de instrução e julgamento às fls. 53/54, em atos gravados em sistema audiovisual, foram ouvidas a vítima e cinco testemunhas, qualificado e interrogado o acusado, encerrada a instrução processual e facultado às partes a produção de alegações através de memorais, que residem nos autos às fls. 61/62 e 68/75, tendo o MP, ratificando os termos da denúncia, pugnado pela condenação; a defesa, negando a autoria, pugnou pela absolvição.

Devidamente processado, foi condenado a pena
08 ANOS EM REGIME INICIAL SEMIABERTO
, por infringência do artigo 217-A CAPUT DO CPB. Interpôs o presente recurso de apelação, objetivando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões recursais.
DAS TESES DA DEFESA

Em suas razões, a defesa do apelante pugnou pela absolvição por insuficiência de provas, uma vez que as provas seriam pouco convincentes para balizar um decreto condenatório, uma vez que não houve conjunção carnal. Nesse sentido, necessário a absolvição do acusado diante da opacidade das evidências apresentadas. Noutro ponto, asseverou pela redução da pena base aferida e por fim, a desclassificação da conduta para o disposto no art.215-A do CPB.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Conveniente lembrar que em se tratando de crimes sexuais, a necessidade de exame de corpo de delito é relativizada, pois muitos desses delitos não deixam vestígios materiais, nem por isso deixará de ser responsabilizado o autor, desde que, por outras fontes, esteja provado o crime, como no caso concreto, em que as provas testemunhais e declarações da vítima lastreiam os autos, não havendo motivos para desacredita-las.

Destarte, o crime de estupro de crianças e vulneráveis, por ser um crime cometido na obscuridade, ao ermo, por vezes dificulta sua autoria. Evidentemente, que para o autor do crime seja condenado, é necessário a comprovação de sua autoria e materialidade do delito, e que para a vítima, permaneça com seus direitos perpetuados, a Lei nº. 13.431, de 4 de abril de 2017, em seu Artigo 1º, estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência. Segundo NUCCI (2016, P.307):
A prova é tudo aquilo que será utilizado para contribuir na formação do convencimento do órgão julgador, e esta pode ser entendida como o ato de provar (instrução probatória); o meio para provar, que são os instrumentos para a demonstração da verdade; e o resultado obtido para a análise do material probatório, isto é, o efeito ou o resultado da demonstração daquilo que se alega.
Para NUCCI (2010):
O exame de corpo de delito é prescindível. Pode-se demonstrar a ocorrência do estupro, por outras provas, inclusive pela palavra da vítima, quando convincente e segura. Neste sentido: STJ: ¿A configuração do crime de estupro prescinde da realização do exame do corpo de delito, sendo suficiente a manifestação inequívoca e segura da vítima, quando em consonância com os demais elementos probatórios delineadores no bojo da ação penal¿ (HC 8.720-RJ, 6ª T.; rel. Vicente Leal, 16.11.1999, v. u.; DJ 29.11.1999, p. 126).

In casu
, extraem-se dos autos, que a vítima Maria Vitória Costa Ferreira, na fase policial teria sido ouvida pelo Conselho Tutelar, consoante relatório à fl. 05 e, em Juízo, confirmou os fatos em seu depoimento (mídia à fl. 59), em declarações detalhadas e verossímeis. A ofendida teria relatado:
Que, teria sido chamada pelo acusado para ver um espelho que o mesmo havia colocado no quarto, e ao chegar no quarto acusado passou o dedo nas suas partes intimas e lambeu. Tendo beijado a sua boca também quando sua avó estava assistindo TV no outro quarto da casa.

Por sua vez a avó da vítima Sra. ANTONIA, teria declarado:
Que, sua neta sempre frequentou sua casa nos finais de semana, inclusive quando o operário da casa estava. Declarou que a neta contou com detalhes o ocorrido. Tendo dito: "vó a senhora já disse que se acontece alguma coisa comigo e tenho que lhe contar", e passou a narrar os fatos, Que, declarou também que a neta usou o seguinte termo: "JAIR ACABOU DE ME PEGAR". Contando, logo em seguida, que JAIR a havia chamado para ver um espelho, puxou o seu "macaquinho", referindo-se a sua vestimenta e repetiu várias vezes como tudo ocorreu.

A testemunha Marcos Antônio Lima (mídia à fl. 59), um dos guardas municipais que atendeu a ocorrência, disse que o acusado confessou que havia beijado na boca a vítima.

Diante dos fatos apresentados e principalmente pelo depoimento da vítima, a responsabilidade criminal do recorrente é incontestável, diante das provas dos autos, devendo, dessa feita, ser mantida a condenação. A propósito do tema, precedentes do e. STJ:
"(...) 1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o delito de estupro de vulnerável se consuma com a prática de qualquer ato de libidinagem ofensivo à dignidade sexual da vítima, incluindo toda ação atentatória contra o pudor praticada com o propósito lascivo, seja sucedâneo da conjunção carnal ou não, evidenciando-se com o contato físico entre o agente e a vítima durante o apontado ato voluptuoso"(HC 264.482/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, julgado em 23/6/2015, DJe 3/8/2015). Assim, o crime de estupro de vulnerável, na redação dada pela Lei n. 12.015/2009, configura-se quando o agente mantém conjunção carnal ou qualquer ato libidinoso contra menor de 14 (catorze) anos, sendo irrelevante, ainda, o consentimento da vítima. 2. Diante do quadro delineado, não há como afastar a prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal, na forma consumada, visto que ficou incontroverso a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal destinados à satisfação da lascívia do acusado, uma vez que se trata de efetivo contato corpóreo com a vítima, tendo o agravante passado a mão nos seios e nas pernas da criança, com o propósito único de satisfação de seu desejo sexual.

Destarte, o competente laudo pericial atestar de forma negativa quanto a prática sexual, em casos de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, não há como o laudo pericial atestar a existência o abuso sexual, haja vista que são atos que não deixam vestígios. Sobre o assunto:
O laudo de exame de corpo de delito na vítima do crime de atentado violento ao pudor, que atesta a ausência de vestígios, não tem o condão de, por si só, estabelecer que não existem provas da materialidade do crime. (STJ - AgRg no AgRg no Ag 1237839/MG, rela. Min. Laurita Vaz, j. 26-10-2010).
Temos ainda:
1. A ausência de laudo pericial não tem o condão de afastar os delitos de estupro e atentado violento ao pudor, nos quais a palavra da vítima tem grande validade como prova, especialmente porque, na maior parte dos casos, esses delitos, por sua própria natureza, não contam com testemunhas e sequer deixam vestígios "(HC-47.212/MT, Relator Ministro Gilson Dipp, DJ de 13.3.06).
2. Conforme a jurisprudência desta Corte, uma vez inexistente o exame de corpo de delito, tal fato não tem o condão de descaracterizar a tipicidade da conduta narrada na exordial acusatória, haja vista a possibilidade de ser suprido por depoimentos testemunhais, conforme previsão do art. 167 do Estatuto Repressivo. (STJ, Recurso Especial n. 401028/MA, rel. Min. Og Fernandes, j. 22-3-2010).

Diante da narrativa da ofendida, observou-se a coerência e a coesão de ideias, que integram com os demais elementos de provas, que se amoldam de forma hermética ao tipo do art. 217-A do Código Penal, consistente na prática de atos libidinosos, quais sejam, toques lascivos, perpetrados pelo acusado. Os depoimentos das testemunhas, em que pesem não terem presenciado os abusos em questão, reforçam o contexto fático descrito pela vítima, quanto aos locais acima indicados e a sequência dos fatos.

Desta maneira, as provas dos autos aliado a conduta do réu subsumiram-se ao tipo repressor em comento, não havendo motivos para admissão da tese defensiva absolutória, tampouco a desclassificação para qualquer outra modalidade que não seja o estupro de vulnerável.

Quanto ao pleito desclassificatório, inócuo cogitar-se em desclassificação para o delito previsto no artigo 215 do Código Penal quando o crime de estupro de vulnerável resta configurado. Ademais, tipo penal pretendido que requer emprego de fraude, ludíbrio ou ardil para viciar a vontade da vítima, conturbando seu discernimento. Com efeito, o tipo descrito no art. 217-A do Código Penal é misto alternativo, isto é, prevê as condutas de ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos. [...] "A materialização do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal) se dá com a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal (AgRg no AREsp n. 530.053¿MT, Relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 23¿6¿2015, DJe 29¿6¿2015), em cuja expressão estão contidos todos os atos de natureza sexual, que não a conjunção carnal, que tenham a finalidade de satisfazer a libido do agente (Rogério Greco, in Curso de Direito Penal, Parte Especial, v.3, p. 467) - (AgRg no REsp n. 1.702.157¿RS, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 4¿2¿2019). Logo, inviável a desclassificação da conduta para aquela prevista nos moldes do art. 215-A do Código Penal, inserido por meio da Lei n. 13.718, de 24¿9¿2018, porquanto não há como se aplicar a nova lei nas hipóteses em que se tratam de vítimas menores, notadamente diante da presunção de violência. Nesse sentido:
(...) o Superior Tribunal de Justiça entende que a prática de atos lascivos diversos da conjunção carnal e atentatórios da dignidade e à liberdade sexual da vítima (menor de 14 anos) se subsume ao tipo descrito no art. 217-A do Código Penal. 3. O tipo descrito no art. 217-A do Código Penal é misto alternativo, isto é, prevê as condutas de ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos. 1"...] 'A materialização do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal) se dá com a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal (AgRg no AREsp n. 530.053/MT, Ministro Feliz Fischer, Quinta Turma, julgado em 23/6/2015, DJe 29/6/2015), em cuja expressão estão contidos todos os atos de natureza sexual, que não a conjunção carnal, que tenham a finalidade de satisfazer a libido do agente (Rogério Greco, in Curso de Direito Penal, Parte Especial, v.3, p. 467)' - (AgRg no REsp n. 1.702.157/RS, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe).

DOSIMETRIA

Como o ordenamento jurídico pátrio não vinculou o Julgador a nenhuma forma tabelada para arbitrar a quantidade de pena a cada circunstância judicial negativa, o Princípio da Razoabilidade, marcado pelo "bom senso e vedação de medidas excessivas" deve ser sempre a diretriz predominante na dosagem da reprimenda na 1ª fase do sistema trifásico, ao passo que existindo balizas negativas, é inflexível o deslocamento da pena-base do montante mínimo legal.

Destarte, que

em segundo grau, existe a possibilidade da reanálise das circunstâncias judiciais, com o fim de compatibilizá-las ou readequá-las a legislação pertinente ao caso concreto, sem que isso caracterize, necessariamente, a chamada
reformatio in pejus.
Necessário observar, nesse ponto, que "A exasperação da pena-base não se dá por critério objetivo ou matemático, uma vez que é admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada a elementos concretos" (AgInt no HC 352.885/SP, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/6/2016). 5. Agravo regimental desprovido.

Nesse contexto, o
decisum
vergastado, teria fixado a pena base em 08 ANOS DE RECLUSÃO, ou seja, no patamar mínimo, a qual não poderia sofrer qualquer detração devido a força da sumula 231 do STJ.

Os estudos sobre o tema indicam que a maior parte da violência sexual contra crianças e adolescentes é praticada por parentes ou pessoas próximas e conhecidas, tornando maior a dificuldade da denúncia. Estima-se que menos de 10% dos casos cheguem às delegacias.

Conveniente ratificar que a versão da vítima, quando narrada de forma coerente, segura e em consonância com outros elementos de prova reveste-se de especial relevo probatório nos crimes contra a liberdade sexual, podendo embasar o decreto condenatório, máxime quando se trata da prática de ato libidinoso que não deixa vestígios. Precedentes. Comprovada suficientemente a materialidade e a autoria delitiva, o pedido de absolvição não tem guarida.

Nesse sentido:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DA AUTORIDADE POLICIAL. LAUDO PERICIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE EM RAZÃO DE EMBRIAGUEZ. INEXISTÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Nos crimes contra a dignidade sexual, por serem, na maioria dos casos, praticados sem a presença de testemunhas, e, por vezes, não deixarem vestígios capazes de serem identificados por exames
periciais, confere-se especial relevância à palavra da vítima, principalmente se for harmônica e coesa com as demais provas produzidas nos autos.
5. Apelação desprovida.
TJ-DF - Apelação Criminal APR 20140810020316 (TJ-DF)
. Data de publicação: 12/06/2015

Dentre os tipos de violência cometidos contra o ser humano, a violência sexual, é o delito menos denunciado na sociedade brasileira, por várias razões: o fato de a sexualidade humana ser ainda hoje tabu, pois envolvem sentimento de culpa, vergonha e estigma, favorecedores de isolamento social; além do medo de represálias e ameaça. Em alguns casos, quando o agressor é um membro da família, o temor de que ele seja afastado se denunciado é um grande obstáculo à denúncia, pois o afastamento poderia resultar em implicações de ordem emocional e econômica.

De sorte, que os limites da conduta contravencional são ultrapassados quando a intenção do apelante não é importunar a vítima, mas sim submetê-la ao ato libidinoso para satisfazer sua própria ânsia sexual" (TJSC, Apelação Criminal n. 2012.069767-3, Des. Carlos Alberto Civinski, j. em 25/2/2014).

Dito isto, as teses apresentadas pela nobre defesa, contrapõe-se as orientações do texto processual colacionado nos Autos, não havendo, com isso, espaço para reforma do
decisum
. Deste modo restou incontroverso a responsabilidade criminal do réu
JAIR MARQUES DA SILVA, condenado a pena de
08 ANOS EM REGIME INICIAL SEMIABERTO
, por infringência do artigo 217-A CAPUT DO CPB, não havendo qualquer reparo a se fazer na sentença prolatada pelo MM Juízo da 2ª Vara Penal da Comarca de Mosqueiro/PA, a qual deve ser preservada em todos os seus fundamentos.

Ante o exposto, e na esteira do douto parecer ministerial conheço do recurso e nego provimento ao apelo, nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 20 de outubro de 2020
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator